Tribunal: TJDFT
Processo: 0703458-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE E PENHORA DE VALORES. BACENJUD. IMPUGNAÇÕES. ARTIGO 854, §3o, DO CPC. ARTIGO 525, §11, DO CPC. GARANTA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE BLOQUEIO E ALVARÁ. INCABÍVEL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou expedição de alvará de valores bloqueados via bacenjud antes de escoado prazo para apresentação de impugnações.
2. Tratando-se de bloqueio de valores via bacenjud, aplica-se, inicialmente, o regramento previsto no artigo 854 do CPC, que no seu §3o prescreve que poderá o devedor no prazo de 5 dias, após tornado indisponíveis os valores, apresentar impugnação e comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.
3. Não apresentada ou rejeitada a impugnação com fundamento no artigo 854 do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, abrindo-se novo prazo de 15 (dias) para a impugnação da penhora, agora nos termos do artigo 525, §11, do CPC, em que poderão ser alegadas questões relativas à validade e à adequação da penhora.
4. No caso, desnecessário que o bloqueio de valores seja cancelado, bem como a ordem de expedição de alvará, porquanto, uma vez garantido o prazo para o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em prejuízo à parte devedora. Ademais, o cancelamento de tais atos apenas acarretaria a reprodução dos mesmos atos a posteriori, o que vai de encontro ao princípio da economia processual.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.